Tribunal: TJMT
Processo: 0019063-53.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019063-53.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA - CPF: 207.292.431-68 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SECUNDINA DANTAS - CPF: 496.002.571-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO DO ART. 15 DA LEI N
.
10.826/2003. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em
s
entido
e
strito interposto contra decisão
do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declinou a competência para
o Juí
zo da
12a Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida, reconhecendo indícios de tentativa de homicídio qualificado decorrente de disparos de arma de fogo
realizados pelo recorrente
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a conduta do recorrente, ao
fazer
disparos contra a vítima, configura o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003) ou tentativa de homicídio qualificado, com repercussões na competência para o julgamento do caso.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 15 da Lei n
.
10.826/2003
tem
caráter subsidiário, aplicando-se apenas quando os disparos não têm alvo específico e não visam a prática de outro crime.

4. As provas constantes nos autos, incluindo laudo pericial e depoimentos, indicam que os disparos efetuados pelo recorrente tinham por objetivo atingir a vítima, afastando
, assim, a
incidência do tipo penal subsidiário e configurando
, a princípio,
tentativa de homicídio qualificado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento
: "O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n
.
10.826/2003)
tem
caráter subsidiário, não se aplicando quando os disparos são direcionados a um alvo determinado, com intenção de atingir a vítima, configurando tentativa de homicídio."

Dispositivos relevantes citados
: CP,

art. 121, § 2o; art. 15
da
Lei n
.
10.826/2003

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por
Mauro Cezar Ribeiro Souza
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que, nos Autos
da Ação Penal
n.
0019063-53.2010.8.11.0042
,
declinou a competência para a 12a Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Cuiabá/MT.

O recorrente,
nas
razões recursais que se encontram no ID
233307674, p.
227/232
, requer a
reforma da
aludida
decisão ao
argumento de que não se trataria de homicídio tentado, mas de disparo de arma de fogo
e, por consequência,
a permanência dos autos na “
Justiça Comum – da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, por ser imperiosa a aplicação ao caso do princípio da irretroatividade da lei penal, bem como por estar o ora Recorrente protegido/amparado pelo princípio da segurança jurídica
.”

Nas contrarrazões
que constituem
o ID
233307688
,
o Ministério Público postula a manutenção do
decisum

recorrido
,

argumentando que

há indícios suficientes da ocorrência do crime de tentativa de homicídio
, cuja competência para julgamento é da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
233307690
,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
246587188
, opina pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
recorrente pleiteia
a reforma da decisão
acima referida, a
fim de que continue respondendo pelo crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003
;
e, por consequência,
que os autos

do
processo não seja
m
remetido
s
para
J
uízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o

recorrente,
foi inicialmente denunciado como incurso no crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, mas, depois d
a
manifestação do
Ministério Público
, o magistrado reconheceu indícios da ocorrência de crime doloso contra a vida e declinou a competência, conforme se infere da decisão
abaixo
transcrita:

[...]
Vistos, etc.

Verifica-se às fls. 177/179 que o órgão ministerial pugnou pela declinação de competência deste juízo para o juízo da 12' Vara Criminal Especializada em Crimes Dolosos contra a Vida da Capital, sob o fundamento abaixo citado:

“Os autos revelam que, naquela rodovia, o acusado MAURO conduzia o
veiculo
fiat
strada

adventure
cor vermelha, placas NJJ-2513,
enquanto que
a
vitima
conduzia o automóvel
ww

fox
, cor preta, placas NJQ - 3435,
ambos sentido
de Cuiabá para chapada dos Guimarães, quando realizaram entre Eles uma sucessão de ultrapassagens perigosas. Em determinado momento, o denunciado

MAURO sacou a arma de fogo e, concomitante a condução do seu
veiculo
, efetuou disparos contra o automóvel do Ofendido, que estava na sua frente, e impossibilitando de se defender, porque também dirigia seu carro. Um dos projéteis transfixou o veículo do. Ofendido, o banco traseiro e atingiu o banco dianteiro do carona,
cômo
vemos do laudo pericial de constatação de dano de fls.

99/107. (..) Portanto, o crime de homicídio somente não se consumou por

circunstâncias alheias a vontade do acusado MAURO”

Analisando o delito investigado nestes autos, denota-se assistir razão à

representante do "Parquet", em consulta ao Regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, verifico a competência da 12
a
VaraCriminal:

"Presidir com exclusividade para a instrução, o preparo e os demais ato relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida, a serem julgados perante o Tribunal do Júri, limitada, contudo, à decisão confirmatória da pronúncia, pelo Tribunal de Justiça, em sede de Recurso emSentidoEstrito
,
transferindo-se a competência, a partir daí, para a
l
a
vara
criminal, bem como as cartas precatórias criminais de suacompetência"

Do exposto, DECLINO a competência e determino o envio dos presentes autos

para a 12a Vara Criminal Especializada de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Cuiabá.
[...]

Da leitura do édito judicial acima reproduzido,
não resta dúvida
que o
recorrente dev
e
responder pelo crime de disparo de arma de fogo,
porquanto a
norma prevista no a
rt. 15
da Lei n. 10.826/2003 dispõe que caracteriza o crime de disparo de arma de fogo, o ato de

“
Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela,
desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime
”
.
Logo
,
o
citado tipo penal
:
tem
caráter subsidiário
;
os
disparos não podem ter um alvo
determinado; e se trata
de c
rime de perigo abstrato.

No caso em discussão
,
os
indícios
apurados demonstram
que os disparos
, em tese,
dados pelo
recorrente

visavam
atingir a vítima
, por isso,
nesse primeiro momento, afastam um perigo meramente abstrato ou um caráter meramente subsidiário da conduta.

E n
o que diz respeito ao
cenário fático,
a vítima José Carlos,

na fase
administrativa, narrou que
após ter “fechado” o veículo conduzido pelo recorrente
,
este decidiu perseguir e alvejar, por duas vezes, o veículo conduzido pel
o

ofendido
, conforme se infere
destes
trecho
s
do depoimento
daquele:

[...] o declarante foi ULTRAPASSADO por um veículo FIAT STRADA de cor VERMELHA; Que a ultrapassagem fora um pouco apertada, razão pela qual o citado veículo teve que voltar para sua pista, já à frente do declarante, de maneira que o fechou, mas segurou no freio e conseguiu evitar de bater na traseira do citado veículo; Que ficou muito
IRRITADO, pois logo pensou em sua
familia
e em seu filho deficiente que depende eternamente de sua pessoa; Que conseguiu se acalmar e o veículo abriu distância de seu carro: Que continuou trafegando a 80-100 km/h, porém, em dado momento, havia trânsito na estrada;
Que viu o veículo que o havia fechado logo à sua frente e atrás de outro; Que o veículo FIAT STRADA saiu para fazer a ultrapassagem e o declarante saiu atrás; Que o veículo voltou para a pista da direita, ocasião em que o declarante o ultrapassou e voltou para a pista da direita repentinamente, DANDO UMA FECHADA no FIAT STRADA, sendo que percebeu que este se desestabilizou, balançou; Que ato contínuo, ouviu um 'PIPOCO
"; Que pensou que fosse pedra do caminhão que trafegava em sua frente; Que OLHOU PELO RETROVISOR E VIU QUE O INDIVÍDUO QUE CONDUZIA O FIAT STRADA ESTAVA COM UMA ARMA EM PUNHO, PARA FORA DO CARRO;
Que escutou o segundo PIPOCO
; Que se desesperou e saiu ULTRAPASSANDO TODOS OS VÉICULOS QUE VIA A SUA FRENTE, SEQUER SE PREOCUPANDO com o que poderia lhe acontecer, pois seu medo era tomar um tiro [...]

Negritamos

Por sua vez, o recorrente,
no seu primeiro interrogatório
,
a
firm
ou
que
fez os
disparos
como
advertência
, posto que foram direcionad
o
s
para cima
,
asseverando, outrossim,
que não tinha a intenção de atingir a vítima.

No entanto, não assiste razão o recorrente, porqu
e
o
laudo pericial realizado no veículo da vítima
(
ID
233307674
,
p. 126
-
134
)
demonstra que
o porta-malas e o estofamento do banco de passageiros
do veículo da v
ítima
foram perfurados
por projéteis disparados pelo recorrente,
diante
disso,
impõe-se registrar
que
os disparos
não dados para cima,
[conforme afirmado
nas razões recursais
]
,
mas,
provavelmente
,
em direção à vítima e seu veículo.

Ademais, a
o efetuar mais de um disparo em direç
ão ao veículo da vítima,
mesmo que sobrevenha dúvida patente acerca de existir dolo direto, é provável a existência de, ao menos, dolo eventual em relação à figura típica do homicídio tentado.

Assim,

comungando com
entendimento do Ministério Público,
é imperioso registrar
que “
Se se tratasse realmente de um disparo de advertência, este teria sido feito para cima e não na direção da vítima. Neste ponto cumpre ressaltar que a trajetória do disparo é absolutamente incompatível com um tiro feito para fins de advertência. Não há que se falar em tentativa de repelir uma injusta agressão, uma vez
que a suposta agressão (consistente em uma “fechada de trânsito”) era fato pretérito ao disparo. Não há como repelir “agressão” que já foi feita. Na verdade, a dinâmica dos fatos indica que estamos diante de uma tentativa de vingança desproporcional no trânsito e não de uma atuação defensiva.”

Por
outro viés
,
conquanto o
recorrente tenha
postulado o
reconhecimento da prescrição
na
manifestação
vista
ID
233307689
,
tal pedido só
teria sentido no caso de caracterização do
crime de
disparo de arma de fogo,
todavia
, em se tratando de possível homicídio, com lapsos e balizas mais alargadas,
a
prescrição
ainda
não ocorreu.

Logo, é impe
r
ativa a
tramitação
da presente
ação perante o
J
uízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a quem compete, durante a instrução menor, analisar se seria caso de absolvição, desclassificação ou pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recur
so de
Mauro Cezar Ribeiro Souza
,

mantendo inalterado o
decisum

recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025